Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-80.2022.8.11.0018
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000543-80.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MADEIREIRA LINCK LTDA - CNPJ: 04.152.228/0001-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
JUÍZO DE RETRATAÇÃO -
ART. 1.030, II, DO CPC -
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.002 DO STF
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
DEFENSORIA PÚBLICA

-

APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO
RE
n
.
o 1.140.005/RJ
- TEMA 1.
002
DO ST
F
- JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO READEQUADO NA ESTEIRA DO RECURSO
FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL
-

APELAÇÃO PROVIDA PARA DECLARAR A
NULIDADE

D
A
CITAÇÃO
POR EDITAL
.

1.
Se no Acordão
ficou registrada a impossibilidade
de
serem fixados
honorários em favor da
D
efen
soria Pública,
a questão demanda o necessário ajuste, pois
c
onforme o
julgamento do RE n
.
o 1.140.005/RJ (Tema 1002
/
STF)
,

é
devido
o

seu
pagamento
, quando
a instituição

representa
a
parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
,
devendo o

v
alor
ser
destinado

exclusivamente
ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado
-
FUNADEP.

2.
Todavia, na hipótese dos autos,
a decisão colegiada
anulou a citação
editalícia
realizada, o que
torna
, por corol
ár
io lógico
, nulo
s
os atos posteriores, inclusive
,
a sentença proferida
.

3.
Conquanto adequado o
A
c
ó
rdão, para constar que a condenação
em honorários em favor da
D
efensoria se mostre possível (Tema 1.002/STF),
eventual condenação
da
aludida verba
ficará a cargo do juízo
de primeiro grau
,

que haverá de proferir
nova
sentença
,
já que
os autos reto
rnarão
à origem
diante da nulidade da citação, de maneira que
não há, por ora, que se falar em honorários em favor da Defensoria Pública
.

4
.

Juízo de retratação
positivo
,

para adequar os termos do
A
córdão
ao
Tema 1.002
/STF
,
consignando
,

contudo,
que
eventuais
honorários em favor
d
a Defensoria
Pública
de
mandam
fixa
ção
por
sentença a ser proferida
na origem
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação

interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO

(id. 144984196),
contra sentença que se vê no id.
144984188
, proferida pelo Dr. Juliano
Hermont
Hermes da Silva,
MM. Juiz de Direito da Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos dos Embargos à Execução, opostos em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgada improcedente a pretensão ali externada, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Ao julgar o Apelo, este Tribunal acolheu
a tese de nulidade de citação por edital, deixando consignado em suas razões de decidir a impossibilidade
de
arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública, pois ao tempo do Acordão, o julgamento do Tema 1
.
002/STF ainda não estava concluído.

Interposto Recurso
Extraordinário
, este foi sobrestado pela Vive Presidência deste Tribunal (id.
176599166)
,
que
determinou
,
em momento posterior
,

o
retorno dos autos
para esta Câmara julgadora, em vista
d
a

conclusão
do julgamento do Tema
1
.
002/STF
, para eventual juízo de
conformidade/
retratação
,
nos termos do art.
1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil
,
conforme
decisão lançada no id
185296653
.

Os autos vieram
conclusos
para decisão (
id.
187040675
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda
Câmara:

Conforme determina o Código de Processo

Civil em seu art. 1.030, II,
“
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
”.

No caso
sub judice
,
à
luz do julgamento do
RE
no 1.140.005/RJ
–
Tema

1.002, pelo Supremo Tribunal Federal, é o caso de
adequar
a fundamentação
d
o

A
córdão de id.
171822158
,
para que fique em sintonia com o aludido Tema fixado em sede de repercussão geral
.

Na ocasião do referido julgamento,
e
sta
Colenda Câmara
deu parcial
provimento ao
Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública, mantendo os termos da
sentença preferida pelo Juízo
a quo
,

pela qual foi negado
provimento ao pedido de condenação em
honorários de sucumbência
em prol da aludida Instituição
,

conforme
assim ementado:

“
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA - OCORRÊNCIA - AUSENTE DA CITAÇÃO PELOS CORREIOS - ART. 8o DA LEF - SÚMULA N.o 414 DO STJ - RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8o da Lei 6.830/1980 e da Súmula n.o 414 do STJ, bem como do entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é cabível a citação por edital nas execuções fiscais, desde que esgotadas as outras modalidades previstas, quais sejam: a citação por correio e por oficial de justiça, caso contrário, é necessário reconhecer a invalidade da citação ficta.

4. Enquanto não finalizado o julgamento do Tema 1.002 pelo STF, prevalece a incidência da Súmula n.o 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

5.
Recurso de Apelação parcialmente provido. Sentença reformada.
”
(id.
171822159
)

O
A
córdão da Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
entendeu
que, à época, porquanto ainda não
inexistente
decisão do Pretório Excelso no REsp no 1.140.005/RJ (Tema 1.002),

prevaleciam os precedentes dos
T
ribunais superiores quanto ao tema e que se

consolidaram na Súmula 421 do STJ
.

Ocorre que
,

com a conclusão d
o
ju
l
ga
mento

do RE 1140005 (Tema 1.002
/STF
)

passou a ser
cabíve
l
o
arbitramento de
honorários
de sucumbência

em favor da Defensoria Pública
, mesmo
quando
a
parte
vencida seja
pessoa jurídica de direito público à qual pertença
a

I
nstituição
e
cujo valor será destinado,
exclusivamente
, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP
,

con
forme
decidido pelo
Supremo Tribunal Federal:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA
. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais
nos
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguintes teses
de julgamento:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”
.” (RE 1140005, Rel
ator:
Min.
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno STF, jul. 26/06/2023, public. 16/08/2023)

(
g.n
.)

Pois bem.

Os presentes autos veiculam pretensão de
reconhecimento de nulidade de citação por edital do
E
xecutado nos autos da Execução Fiscal n.
o

1001199-08.2020.8.11.0018
,
o que restou
acolhid
o
pelo Acordão deste Sodalício.

Quanto
à
verba honor
á
ria
, o Ac
ó
rd
ã
o deixou consignado
a impossibilidade de sua fixação em favor da Defen
s
oria Pública, pois até então
adotava-se o teor da Súmula 421/STJ
no sentido de que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
. Contudo,
tal possibilidade se mostrou possível após o advento do Tema 1.002/STF
.

De qualquer modo, para a hipótese dos autos,
não há que se falar, por ora, em
fixaç
ã
o de
honorários em favor da Defensoria,

pois restou acolhida a nulidade da citação

da Executada/Apelante,
o que
,
por corolário lógico
, exigirá o retorno dos autos à origem para
o regular
prosseguimento
.

Assim,
conquanto adequado o Acórdão para que fique
consignad
a
a possibilidade de se fixar honorários em favor da
Defensoria Pública
(Tema 1.002/STF),
eventual arbitramento f
ica
rá
a cargo do juízo singular
,

quando for proferida a sentença nos autos.

No caso em análise, não se verifica a possibilidade de fixação
imediata
de honorários sucumbenciais, uma vez que
a decisão colegiada
desconstituiu
, por via
reflexa,
a
sentença
proferida na origem
, determinando o prosseguimento da
E
xecução
F
iscal
, eis que declarada nula a citação por edital
.

Em suma, a despeito da possibilidade de fixação de

honorários nos termos do Tema no 1.002 do STF,
por ora
a condenação é descabida, porquanto a condenação em verba honorária deverá decorrer quando, de fato, houver conclusão do processo em
sede de primeiro grau de jurisdição
.

Portanto, é o caso
de
se exercer o juízo de retratação positivo, tão somente para
adequar a fundamentação do v.
A
córdão
de
id.
171822158 para
que fique em sint
onia com
decisão do

RE
n.o
1.140.005/RJ (Tema 1.002),
mantendo
,

contudo,

a conclusão do julgado
que acolheu a nulidade de citação
, razão pela qual, por ora, n
ão
há que se cogitar
em arbitramento de
honorários
a

favor da Defensoria P
ú
blica
,
por esse fundamento
.

Na
quela
oportunidade
o Acordão
adotou
a
seguinte conclusão:

“
Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.o 1001199-08.2020.8.11.0018 em desfavor da Madeireira Linck Ltda. - ME, ora Apelante, visando o recebimento do crédito constante da CDA n.o 2018883914 (id. 144984179 – pp. 6/9), no
valor de
R$ 64.044,76 (sessenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), relativo à falta de recolhimento ou recolhimento a menor do ICMS (infrações: 2.1.1); falta de destaque do ICMS a menor (infração 17.1.36) e falta de recolhimento de tributo (infração 17.1.35).

Determinada a citação da Executada, ora Apelante (id. 144984179 – pp. 6/8), foi expedido o Mandado de Citação (id. 144984179 – pp. 12/13), tendo o Oficial de Justiça certificado a não localização da empresa executada (id. 144984179 – pp. 14)

Em 13/11/2020, após ciência a respeito, (id. 144984179 – p. 17) o Exequente/Apelado requereu a realização de pesquisa de endereço via INFOJUD e, na hipótese de resposta negativa, que fossem expedidos ofícios ao TRE/MT, ao INSS, à TIM, à Oi, à Vivo, à Energisa e à CAB/MT (id. 144984179).

Deferido o Pedido de Consulta via sistema INFOJUD, (id. 144984179 – pp. 21/22) foi certificado pelo Gestor da Comarca que o endereço da Executada constante no referido sistema é o mesmo apresentado na inicial (id, 144984179 – p. 24), razão pela qual, em 29/04/2021 o Exequente tomou ciência da aludida certidão e requereu a citação por edital, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80 (id. 144984179 – p. 27), com pedido reiterado em 08/06/2021 (id. 144984179 – p. 31), e deferido pelo juízo a quo (id. 144984179 – pp. 32/33).

O edital de citação, pelo prazo de 30 dias, foi expedido (id. 144984179 – pp. 34/35), com a fixação no mural do Fórum (id. 144984179 – p. 36) e, em 16/02/2022 (id. 144984179 – pp. 39/44), a Apelante interpôs Embargos à Execução, requerendo, em síntese: a) a dispensa da garantia do juízo por se tratar de Curador Especial; b) a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram empregados todos os meios possíveis para a localização da empresa executada, conforme prevê o art. 256, § 3o, do CPC; e c) a aplicação da Súmula 414/STJ, e c) a condenação do Embargado ao ônus de sucumbência.

Os Embargos foram impugnados pela Fazenda Pública Estadual (id. 144984183 – pp. 1/13) e, em seguida, sobreveio a sentença (id. 144984188 - pp. 1/3) seguida da irresignação da Apelante
(...).

O processo de Execução Fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n.o 6.830/1980 - Lei de Execução Fiscal (LEF) – que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, como dispõe o seu art. 8°:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o
edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da
exeqüente
, o nome do devedor e dos
co-responsáveis
, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.”

Denota-se, da leitura do supracitado artigo, que no âmbito da Execução Fiscal, é possível a citação por edital depois de esgotados os outros meios de citação ali previstos, quais sejam: pelos correios e por oficial de justiça. Portanto, acaso frustradas as referidas tentativas de citação, estará autorizada, segundo a LEF, a citação via editalícia, de modo que não se aplica a regra do art. 256, § 3o, do CPC, como requer a Apelante, considerando que diante de um conflito de normas, entre a de natureza geral (CPC) e a especial (LEF), há de prevalecer esta última.

Não obstante o Código de Processo Civil de 2015 estabeleça, no seu art. 256, § 3°, que:
“O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
, para o fim de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do art. 8°, inc. III, da Lei de Execução Fiscal, dispondo que
“se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”
.

Por certo, isso decorre do que estabelece o artigo 2°, § 2°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que
“a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior”
, o que tipifica o brocardo
“
lex

specialis

derogat

legi

generali
”
.

No mais, trata-se de matéria sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.103.050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1.

Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (STJ, REsp 1.103.050/BA, Primeira Seção, Relator: Min.
Teori Albino Zavascki
, julgamento: 25/03/2009) (
g.n
.)
”
(id.
171822158).

Ante o
exposto,
em juízo positivo de retratação
,
ADEQUA-SE
o
A
córdão de
id.
171822158

para os termos do Tema no 1.002 do STF,
mantendo
, contudo
,
o provimento do
A
pelo

que
declar
ou
a nulidade da citação por edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023